Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-52.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA.

I – Diante da perda completa da mobilidade de um quadril em decorrência de acidente de trânsito e do pagamento administrativo do seguro DPVAT em valor inferior ao devido, procede a pretensão autoral de complementação da indenização securitária.

II – Na indenização de seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, ou seja, do sinistro, conforme o Tema 898 e a Súmula 580 do eg. STJ.

III – Havendo sucumbência recíproca e não equivalente, as despesas processuais devem ser distribuídas entre as partes, art. 86, caput, do CPC.

IV – Apelação parcialmente provida.